Tribunal: TJPA
Processo: 0800121-04.2019.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2021-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800121-04.2019.8.14.0021

APELANTE: ANTONIO CLÁUDIO DOS SANTOS SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO SUSCITADA PELO RECORRIDO. DÚVIDA QUANTO À DATA DA CIÊNCIA DA DEFESA QUE DEVE SER DIRIMIDA EM FAVOR DO RECORRENTE. PRELIMINAR REJEITADA. REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO FUNDAMENTADAS ADEQUADAMENTE. VETOR JUDICIAL DA PERSONALIDADE VALORADO EM DESFAVOR DO RECORRENTE COM FUNDAMENTO EM AÇÃO PENAL ONDE NÃO HOUVE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. NECESSIDADE DE CORREÇÃO DO QUANTUM INICIAL DA REPRIMENDA. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. IMPROCEDÊNCIA. ENVOLVIMENTO DO RECORRENTE COM ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO TÃO SOMENTE PARA REDUZIR A PENA BASE. DECISÃO UNÂNIME.

1.

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA PELO RECORRIDO.
Há nos autos certidão informando que o apelante foi intimado pessoalmente da sentença em 08/11/2019. Por sua vez, a defesa apresentou as razões do apelo em 28/04/2020, inexistindo

nos autos a data em que foi intimada da sentença condenatória. Desse modo, restando dúvida sobre a data da última intimação, que dá início ao prazo recursal, o apelo deve ser conhecido. Preliminar rejeitada. Precedente do STJ.

2.

MÉRITO.
Analisando o édito condenatório, constata-se que militaram em desfavor do apelante, com análise devidamente fundamentada, os vetores judiciais da culpabilidade e circunstâncias do delito, Ocorre que a personalidade foi valorada em seu desfavor por apresentar antecedentes criminais. Todavia, não há registro de sentença condenatória transitada em julgado no processo 0114314-07.2015.8.14.0021, onde o paciente figura como réu. Desse modo, essa circunstância deve ser considerada neutra.

3.

A causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 deixa de ser aplicada, uma vez que o paciente responde outros processos criminais, demonstrando que tem envolvimento com atividades criminosas. Outrossim, para negar a incidência da minorante, não há exigência do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Precedente do STJ.

4.

PENA APLICADA
. Corrigidos os equívocos, o apelante fica condenado às penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 639 (seiscentos e trinta e nove) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso para condenar o apelante pela prática do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 às penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 639 (seiscentos e trinta e nove) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém. (PA), 25 de maio de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

ANTÔNIO CLÁUDIO DOS SANTOS SOUZA
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, mais 800 (oitocentos) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, interpôs o
presente RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante afirma que a pena base foi fixada em patamar superior ao mínimo legal sem fundamentação idônea, bem como o regime fechado foi imposto sem qualquer motivação.

Aduz que não houve manifestação sobre a incidência da causa de diminuição da pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Pede o provimento do apelo a fim de reduzir a pena e modificar o regime de cumprimento da pena privativa de liberdade.

Em contrarrazões, o apelado suscitou a preliminar de intempestividade do recurso, aduzindo que o recorrente foi intimado pessoalmente da sentença em 18/11/2019 e o recurso foi interposto pela defesa somente em 28/04/2020. No mérito, afirma que não houve qualquer equívoco na imposição da pena e no regime de cumprimento da reprimenda privativa de liberdade.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo não conhecimento da apelação, face sua intempestividade e, no mérito, pelo improvimento do recurso.

À revisão do Exmo. Sr. Des. Milton Nobre.

É o relatório.

VOTO

V O T O

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE

Em contrarrazões, o apelado suscitou a preliminar de intempestividade do recurso, aduzindo que o recorrente foi intimado pessoalmente da sentença em 18/11/2019, conforme certidão doc. Id nº 139710, e o recurso foi interposto pela defesa somente em 28/04/2020.

Analisando os autos, constata-se que não há nenhuma certidão identificada com o número citado pelo recorrido.

Outrossim, há nos autos certidão informando que o apelante foi intimado pessoalmente da sentença em 08/11/2019 (doc. Id nº 4862276).

As razões do apelo foram apresentadas em 28/04/2020 (doc. Id nº 4862286, p. 1). Todavia, inexiste nos autos a data em que a defesa do apelante foi intimada da sentença condenatória. Desse modo, na dúvida sobre a data da última intimação, que dá início ao prazo recursal, o apelo deve ser conhecido.

Nesse sentido, decide o Colendo STJ:

PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. ERRO DO CARTÓRIO. CERTIFICAÇÃO DE PRAZO EM DOBRO PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO. ERRO. REFLEXO NO RECURSO DO ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO. DÚVIDA QUANTO À TEMPESTIVIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO CERTIFICATÓRIO. INTERPRETAÇÃO EM FAVOR DO RECORRENTE. ADMISSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. No caso, o Ministério Público foi intimado da sentença em 29/6/2017, de modo que a aplicação do prazo em dobro para o Órgão, tal como certificado equivocadamente pelo cartório, redundaria no prazo final para apelar em 10/7/2017, o qual, não tendo sido interposto, implica considerar o dia seguinte como o termo inicial para o assistente da acusação apelar (Súmula 448 do STF).

2. O quinquídio legal para o assistente apelar, por sua vez, encerrou-se em 15/7/2017 (sábado), de modo que o prazo final para recorrer passa a ser o primeiro dia útil subsequente, segunda-feira (17/7/2017), data mesma da interposição do recurso pelo assistente da acusação. Portanto, observada a data indicada pelo cartório judicial, o recurso deveria ser conhecido.

3. A dúvida sobre a tempestividade do recurso milita em favor de quem o interpôs, o que resplandece na hipótese, diante da presunção de legitimidade do ato certificatório, com efeito reflexo no prazo recursal do assistente da acusação.

4. Recurso especial provido.

(REsp 1833970/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 26/03/2020)

Por isso, rejeito a preliminar e conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos, que no dia 12/02/2019, na Cidade de Igarapé-açu, uma guarnição da Polícia Militar recebeu informações de que o apelante estaria comercializando substâncias entorpecentes em frente a sua residência. Quando chegaram no local, os policiais notaram que havia uma movimentação suspeita de pessoas, momento em que abordaram o recorrente e encontraram em seu poder 22 (vinte e duas) petecas de óxi e uma porção de maconha.

DA REDUÇÃO DA PENA

O apelante afirma que a pena base foi fixada em patamar superior ao mínimo legal sem fundamentação idônea, bem como o regime fechado foi imposto sem qualquer motivação.

Analisando o édito condenatório, constata-se que militaram em desfavor do apelante, com análise devidamente fundamentada, os vetores judiciais da culpabilidade e circunstâncias do delito (doc. Id nº 4862267, pp. 04/05).

Ocorre que a personalidade foi valorada em seu desfavor por apresentar antecedentes criminais. Todavia, não há registro de sentença condenatória transitada em julgado

no processo 0114314-07.2015.8.14.0021, onde o paciente figura como réu. Desse modo, essa circunstância deve ser considerada neutra.

Nesse sentido, orienta o colendo STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SEQUESTROS, HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PENAS-BASE FIXADAS ACIMA DO MÍNIMO LEGAL PARA O DELITOS DE HOMICÍDIO. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS VETORIAIS REFERENTES À PERSONALIDADE, CONDUTA SOCIAL E COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. EXISTÊNCIA DE PROCESSO EM CURSO. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA QUE DEVE SER CONSIDERADO FATOR NEUTRO. PRECEDENTES. FRAÇÃO APLICÁVEL AO AUMENTO DA PENA NA PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DA DOSIMETRIA.
PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.

- Dispõe o enunciado n. 444 da Súmula desta Corte que é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.

- Quanto ao desvalor da personalidade e da conduta social, a fundamentação apresentada pelas instâncias ordinárias está desprovida de fundamentação concreta que justifique a exasperação da pena-base. Com efeito, nos termos do entendimento firmado por precedente de minha relatoria, proferido pela Terceira Seção desta Corte, julgado em 26/4/2019, nos autos do EAREsp n. 1311636/MS, mesmo processos transitados em julgado não podem ser considerados para valorar negativamente a conduta social e a personalidade do agente, os quais devem ser endereçados somente aos maus antecedentes. E, no caso, ante a ausência de trânsito em julgado de processos anteriores, não há como valorar negativamente tais vetores, incidindo ao caso o enunciado 444 da Súmula desta Corte. Precedentes.

- Omissis.

- Agravo regimental parcialmente provido para reduzir as penas aplicadas ao paciente para 36 anos e 4 meses de reclusão, mantidos os demais termos da condenação. (AgRg no HC 497.773/AP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 01/07/2019)

Realiza-se, então, uma nova dosimetria da pena.

Considerando que militaram em desfavor do recorrente a culpabilidade e as circunstâncias do delito e cada uma destas exaspera a reprimenda privativa de liberdade em 01 (um) ano, para evitar provável
reformatio in pejus,
bem como a pena pecuniária deve ser adequada de 900 (novecentos) dias multa para 766 (setecentos e sessenta e seis) dias multa, por força do princípio da razoabilidade,

fixa-se a pena base em 07 (sete) anos de reclusão e 766 (setecentos e sessenta e seis) dias multa.

Reconhecida a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. I do CP), as penas ficam reduzidas em 1/6 (um sexto), equivalentes a 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 127 (cento e vinte e sete) dias multa, totalizando a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 639 (seiscentos e trinta e nove) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

A causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 deixa de ser aplicada, uma vez que o paciente responde outros processos criminais (doc. Id nº 4862282), demonstrando que tem envolvimento com atividades criminosas. Outrossim, para negar a incidência da minorante, não há exigência do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, conforme orienta o Colendo STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES CONFIGURADOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/06. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE DEMONSTRAM A DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. REGIME INICIAL FECHADO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. LEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

I a IV. Omissis.

.

V - Quanto ao tráfico privilegiado, in casu, inexiste flagrante ilegalidade a ser sanada pela via do writ, uma vez que o paciente detém maus antecedentes criminais, de modo que, a jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que, além da reincidência e dos maus antecedentes, até mesmo inquérito policiais e ações penais em curso podem ser utilizados para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, quando indicarem que o agente se dedica a atividades criminosas.

VI a VII. Omissis. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC 603.339/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020)

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso para condenar o apelante pela prática do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 às penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 639 (seiscentos e trinta e nove) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 25 de maio de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 26/05/2021